Tribunal: TJDFT
Processo: 0753952-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753952-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO LUIZ DE MEDEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Edificação Irregular – Invasão de Terras Públicas – Ordem de Demolição – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. Depreende-se dos autos de origem que o Distrito Federal expediu, em 19/04/2024, Auto de Intimação Demolitória n.o G – 0184 – 558176 – OEU. A parte agravante sustenta questões importantes que podem vulnerar o ato administrativo por vício de fundamentação. Desse modo, entendo que o adiamento da diligência até melhor análise da questão pelo Colegiado pode evitar a ocorrência de dano irreparável ao agravante, não representando agravamento de eventual dano social ou ambiental, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de obstar a ordem de demolição do imóvel do agravante até melhor análise da questão pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. À parte agravada para Contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator